Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUAL QUE EXPRIMA AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TRABALHO DO SERVIDOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requer o reconhecimento ao direito do pagamento do Adicional de Insalubridade, bem como o pagamento de valores retroativos. A sentença julgou improcedentes os pedidos da parte autora, em razão da falta de provas de que laborou em condições insalubres, desconsiderando o Laudo Pericial juntado pela parte autora, sendo prova emprestada, que instruiu outro processo de n° 2015.01.1.071871-8, com trâmite na 4.a Vara de Fazenda Pública.
2. A parte autora apresentou recurso inominado, alegando que exerceu no período de 18/10/2010 a 01/06/2017, cargo de natureza insalubre. Ressaltou que o processo no 2015.01.1.071871-8, onde o Sindicato representou seus associados que exerciam a mesma função, no mesmo local e no mesmo cargo da parte autora, foi realizada perícia técnica, sendo constatada por perito judicial, a insalubridade de tal trabalho prestado pelos servidores. Destacou que a prova emprestada especifica as funções exercidas pela parte autora, razão porque a sentença deve ser reformada. Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Registre-se que o feito estava suspenso, aguardando julgamento do IRDR 0017640-68.2015, que transitou em julgado em 27/10/2020.
4. A caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos. Assim, é imperioso um laudo individualizado para aferir as atividades da parte autora, bem como o local de trabalho.
5. Pacificado entre as Turmas Recursais que o direito ao recebimento do adicional de insalubridade/periculosidade deve ser validado por Laudo Pericial individual, o qual atesta o local onde se exerce as atividades consideradas insalubres, considerando o termo inicial a partir de tal documento. Precedentes: (Acórdão n.1180837, 07153301520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão no 1180834, 07546008020188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão no 1167940, 07233269820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Havendo necessidade de produção de prova pericial para solução da controvérsia, com laudo individualizado do trabalho especificamente realizado pelo servidor, é de se reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento e julgamento da ação. Nesse sentido: (Acórdão 1219464, 07306539420188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso conhecido, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública suscitada de ofício e acolhida para extinguir o processo sem resolução de mérito em face da complexidade da causa.
8. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, por falta de recorrente vencido.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.